Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. VIDEOGAME. DESBLOQUEIO. CONTA. APARELHO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Desbloqueio de conta. Videogame. Tutela de urgência. Requisitos. Na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende reestabelecer seu acesso à plataforma online da PlayStation Network- PSN, bem como o desbloqueio do seu videogame, do modelo Playstation 5 (número de série: AI812519943). Em que pese a argumentação do agravante, não se verifica, neste momento processual, perigo de dano nem, tampouco, risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar reforma da decisão agravada (id 80683076, processo de origem: 0755691-40.2020.8.07.0016), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. Isso porque, o bem jurídico objeto do processo não se caracteriza como bem essencial, sendo desnecessária pleitear, em sede de tutela de urgência/evidência, pretensão satisfativa concernente no desbloqueio do videogame, bem como das contas a ele associadas. A tutela de urgência é analisada sob cognição sumária, sendo excepcional os casos em que se deve conceder pretensão satisfativa neste momento processual. Necessário, pois, aguardar o deslinde processual. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F